Tribunal: TJPA
Processo: 0800775-44.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800775-44.2021.8.14.0401

APELANTE: ADMILSON LUIZ FIGUEIREDO GOMES, JOSÉ HENRIQUE BORGES MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, INCISO II, DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. O PLEITO ABSOLUTÓRIO NÃO PROSPERA, POSTO QUE AS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA SÃO ROBUSTAS E IRREFUTÁVEIS, NÃO DEIXANDO PAIRAR A MAIS ÍNFIMA DÚVIDA QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO TIPIFICADO NA DENÚNCIA, IMPUTADO AOS ORA APELANTES, POSSUINDO APTIDÃO PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

2. A ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRECEITUADO NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NO QUE SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE PESSOA, CONFIGURA NULIDADE RELATIVA, QUE DEVE SER ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO, COM A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO. PRECEDENTES.

3. ADEMAIS, ESTÁ PACIFICADO NAS CORTES SUPERIORES QUE A INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO NÃO ENSEJA NULIDADE, POR NÃO SE TRATAR DE EXIGÊNCIA, MAS APENAS RECOMENDAÇÃO, SENDO VÁLIDO O ATO QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA EM LEI, NOTADAMENTE QUANDO AMPARADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

4. CRIME DE ROUBO EFETIVAMENTE CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, OBSERVEI QUE O MAGISTRADO A QUO PROCEDEU A ESCORREITA ANÁLISE DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, FIXANDO A PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS APELANTES.

2. É CEDIÇO QUE A INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR A PENA-BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, CONSOANTE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ. PENA MANTIDA EM RELAÇÃO AO APELANTE
JOSÉ HENRIQUE BORGES MAIA
.

3. EM RELAÇÃO AO APELANTE
ADMILSON LUIZ FIGUEIREDO GOMES
, O JUÍZO SINGULAR RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, SEM PROCEDER A DEVIDA COMPENSAÇÃO, INOBSERVANDO O TEOR DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL E O TEMA REPETITIVO Nº 585 DO STJ, RAZÃO PELA QUAL FOI NECESSÁRIO CORRIGIR A DECISÃO, NESTE PONTO, UNICAMENTE PARA PROCEDER A NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO.

4. APÓS A CORREÇÃO, FORA FIXADA A PENA DEFINITIVA DE 5 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO), DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, NOS TERMOS DO ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

5. MANTIDAS INALTERADAS AS DEMAIS COMINAÇÕES DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Admilson Luiz Figueiredo Gomes
e
José Henrique Borges Maia
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
6 (seis) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, e
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, respectivamente, a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto
, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, que no dia
28 de janeiro de 2021
, por volta das 20h00min, o nacional
Edson Luiz de Sousa Queiroz
teria sido vítima do delito de roubo perpetrado pelos denunciados Admilson Luiz Figueiredo Gomes e José Henrique Borges Maia.

Consta na inicial acusatória, que o ofendido encontrava-se em sua residência, localizada na Tv. Vileta, Bairro da Pedreira, na cidade de Belém/PA, em processo de mudança domiciliar quando, ao se dirigir para seu carro, fora abordado pelos denunciados, ora apelantes, que de imediato anunciaram o assalto, utilizando-se do que parecia ser uma arma de fogo.

Relatou que, primeiramente, os ora apelantes teriam subtraído o aparelho celular da vítima, além de um relógio de pulso digital, entretanto, ao perceber que a arma utilizada por um dos assaltes era na realidade um simulacro, o ofendido reagiu à ação criminosa e partiu para cima dos agentes. Ato contínuo, um dos apelantes teria deixado do celular subtraído para trás e fugiu, enquanto o outro se evadiu por outro caminho, levando consigo o relógio digital de propriedade do ofendido.

Noticiou que, em seguida, uma guarnição da Polícia Militar foi informada do ocorrido, e, após diligências, lograram êxito em encontrar o denunciado Admilson, que apresentava as características informadas pela vítima, na Tv. Humaitá, sendo encontrado com este um simulacro de arma de fogo. Após questionado, o denunciado Admilson assumiu que havia cometido o ilícito na companhia de José Henrique. Por tal motivo, os agentes públicos seguiram para o endereço repassado e, no local, encontraram José Henrique, que tentou resistir a abordagem, sendo descoberto, posteriormente, o relógio da vítima ainda em sua posse.

Após os procedimentos de praxe, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu, sem sobra de dúvidas, os ora apelantes como os autores do crime, bem como reconheceu o relógio encontrado na posse de um deles, sendo lavrado então o devido auto flagrancial.

Perante a autoridade policial, os ora apelantes confirmaram a abordagem da vítima, contudo, negaram a prática do delito ou a subtração de qualquer objeto.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

A
denúncia
foi
recebida
em
23 de fevereiro de 2021
.

Após a
citação
dos réus, fora apresentada
Defesa Preliminar
em 19 de março de 2021.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 07 de maio de 2021.

Alegações Finais do Ministério Público, ID 5875017.

Memoriais Finais da Defesa, ID 5875021.

Sentença condenatória
prolatada em
02 de junho de 2021
, ID 5875023.

Recurso de apelação interposto em 16 de junho de 2021, ID 5875028.

Certidão de tempestividade recursal, ID 5875030.

Recebimento do recurso de apelação, ID 5875031.

Em suas
razões recursais
, ID 5875033, a defesa requereu a absolvição dos ora apelantes, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime consumado para a modalidade tentada e, concomitantemente, a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea e consequente diminuição da pena para aquém do mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 5875036, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 6500571, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por total falta de amparo legal.

É o
relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Admilson Luiz Figueiredo Gomes e José Henrique Borges Maia, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de 6 (seis) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, e 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, respectivamente, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, ambos pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões de apelação, ID 5875033, a defesa requereu a absolvição dos ora apelantes, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime consumado para a modalidade tentada e, concomitantemente, a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea e consequente diminuição da pena para aquém do mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Alegou a defesa em favor do apelante que as provas contidas nos autos são insuficientes para a manutenção do édito condenatório prolatado pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese as argumentações defensivas, entendo que a pretensão recursal sob análise
não

merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que os ora apelantes realizaram a conduta delitiva descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da
autoria
e
materialidade do crime de roubo
, afigurando-se
incogitável
a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas em juízo corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar a sentença condenatória, senão vejamos:

“
(...).
A MATERIALIDADE está devidamente provada, seja por meio do Termo de Exibição e Apreensão de Objetos e Auto de Entrega (ID – 23111826, anexo aos autos principais), seja por meio dos depoimentos produzidos ao longo da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais foram uníssonos em confirmar o fato criminoso
.
Já a AUTORIA também encontra-se

provada, não só pela confissão dos acusados como por todas as provas produzidas no encarte processual, que, de fato, apontam que os nacionais Admilson Luiz Figueredo Gomes e José Henrique Borges Maia foram os autores do crime praticado contra a vítima Edson Luiz de Sousa Queiroz, no dia 28/11/2021, por volta de 20h, no bairro da Pedreira, nesta cidade
. (...).
Com efeito, o depoimento prestado pela vítima foram complementados pelos depoimentos dos policiais militares José Luiz Soares Serrão, Alberto Soares Melo e Celso Amador Livramento, os quais participaram das diligências que culminaram na prisão dos acusados, não havendo divergências entre eles
.
Os réus Admilson Luiz Figueiredo Gomes e José Henrique Borges Maia confessaram que abordaram a vítima, no entanto negaram a subtração dos bens (um aparelho de telefone celular e um relógio de pulso digital), tendo Admilson Luiz confirmado em juízo que era ele quem portava o simulacro de arma de fogo
.
Não merece prosperar a alegação dos acusados de que não subtraíram os bens da vítima, uma vez que conforme relatado pela vítima e pelas testemunhas ouvidas tanto na esfera policial quanto em juízo os acusados subtraíram os objetos, sendo que na fuga deixaram cair na rua o telefone celular e o relógio foi encontrado na posse de um dos acusados, tendo sido recuperado por intervenção da polícia militar. Diante disso, não há que se falar na não consumação do crime
. Por tudo isso, entendo comprovada a autoria do crime na pessoa dos réus ADMILSON LUIZ FIGUEIREDO GOMES e JOSÉ HENRIQUE BORGES MAIA. Estando, pois, demonstrada tanto a materialidade quanto a autoria do crime, conforme provas acima apontadas, passo à análise da responsabilidade criminal. Diante de todas as provas produzidas, tenho que a conduta dos denunciados se amolda, com perfeição, ao tipo penal descrito no artigo 157, § 2º, II, do CPB. (...).
”. (ID 5875023).
Grifei

Portanto, no caso concreto, verifica-se que a
materialidade do crime
está arrimada no
Auto de Inquérito por Flagrante nº 00005/2021.100065-0
(ID 5874746, pág. 01-03), no
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 5874746, pág. 04), no
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 5874746, pág. 05-06), e no
Auto de Entrega
(ID 5874746, pág. 07), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou cabalmente demonstrada pela prova oral colhida na fase judicial, em especial pela palavra da vítima que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos longe da presença de testemunhas, assume especial relevância. Vejamos:

A vítima
Edson Luiz de Souza Queiroz
, em seu depoimento perante a autoridade judicial, afirmou:

“
(...). Que no dia dos fatos estava de mudança e colocando algumas coisas dentro do carro,
quando foi abordado pelos acusados
,
que anunciaram o assalto
,
sendo que um deles estava com uma tornozeleira eletrônica e portava um simulacro de arma de fogo
,
enquanto o outro assaltante subtraiu seu aparelho de telefone celular e um relógio
; Que percebeu que os assaltantes utilizavam um
simulacro de arma de fogo
e, assim, investiu contra um dos acusados, correndo atrás dele por cerca de 400 a 500 metros, retornando, posteriormente, sem conseguir alcança-lo;
Que a vítima acionou a Polícia Militar, que encontrou o assaltante que estava com o simulacro de arma de fogo, tendo ele informado o local onde morava seu comparsa
;
Que os assaltantes conseguiram fugir com os objetos roubados, no entanto, um deles acabou por deixar cair o celular logo após a fuga
;
Que a vítima conseguiu recuperar o relógio
;
Que reconheceu os acusados como os autores do crime, em sede policial
. (...).
”. (ID 5875023).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
José Luiz Soares Serrão
, Policial Militar, ao ser ouvido em juízo, declarou:

“
(...).
Que participou das diligências que resultaram na prisão dos acusados
; Que no dia dos fatos estavam em ronda com outros colegas de farda quando
foram acionados pela vítima sobre a ocorrência
; Que após a descrição por parte da vítima,
saíram em diligência na captura quando encontraram um dos assaltantes, encontrando com ele, em revista, um simulacro de arma de fogo
;
Que a vítima fez o reconhecimento na sequência
;
Que após ser detido, o assaltante informou onde o seu comparsa poderia ser encontrado
;
Que a guarnição seguiu para o local indicado e lá fizeram a detenção do outro acusado, que estava na posse do relógio roubado da vítima
. (...).
”. (ID 5875023).
Grifei

Em consonância com os relatos colacionados acima, o Policial Militar
Alberto Soares Melo
, acrescentou, perante a autoridade judicial:

“
(...).
Que o acusado Admilson Luiz Figueiredo Gomes, quando foi abordado, estava com uma tornozeleira eletrônica, e era quem portava o simulacro de arma de fogo
, fato que também poderia ser confirmado pelo Policial Militar Celso Amador Livramento, que também fazia parte da guarnição que efetuou a captura dos acusados; (...).
”. (ID 5875023).
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelos ora apelantes, de insuficiência de provas para corroborar o édito condenatório, não encontra ressonância na prova dos autos.

Desse modo, considerando que a
autoria
e a
materialidade delitiva
restaram suficientemente comprovadas nos autos,
não há que ser acolhido o pleito absolutório
, devendo ser mantida, em sua integralidade, a sentença condenatória proferida em desfavor dos nacionais
Admilson Luiz Figueiredo Gomes
e
José Henrique Borges Maia
.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. RECURSO IMPROVIDOS.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade, devem ser mantidas as condenações. 2.
Segundo o entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta relevo especial, ainda mais quando ela é firme e coerente e quando é corroborada por outra prova
. 3. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJ/DF – AP 00028316520188070019 DF 0002831-65.2018.8.07.0019, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 26/03/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 26/04/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM REDUZIDO. PENA REDIMENSIONADA. ROUBO E PALAVRA DA VÍTIMA.

(...).
Não prospera a alegação de insuficiência probatória, pois o decreto condenatório encontra-se lastreado em elementos de prova sólidos aptos a elidir qualquer tese de dúvida relacionada à autoria da infração, merecendo destaque a palavra da vítima, a qual, ao ser ouvida, descreve as circunstâncias em que se deu o roubo, algumas identificando positivamente o réu e narrando elementos essenciais do roubo
. (...).
(TJ/RS – APR: 70082598830 RS, Relatora: VIVIANE FARIA MIRANDA, Data de Julgamento: 19/09/2019, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2019).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

No que pertine à alegação de
violação

ao que preceitua o artigo 226 do Código de Processo Penal
, melhor sorte
não assiste
aos ora apelantes, uma vez que
resta consolidado o posicionamento em nossa
jurisprudência pátria
que o disposto no artigo supracitado – reconhecimento do acusado – é mera recomendação de procedimento, ou seja, deverá ser cumprido
quando possível
, não merecendo, por conseguinte, acolhimento a tese defensiva. Nesse sentido:

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. CONDUTA ANÁLOGA AO ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. ART. 226 CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO.

(...).
Inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP que não torna nulo o ato. Formalidades que consistem em mera recomendação. Reconhecimento do infrator que consubstancia apenas um dos elementos de formação do convencimento
judicial. Debilidade probatória não configurada. (...).
(TJ/SP – AC: 15030294120208260015 SP 1503029-41.2020.8.26.0015, Relatora: DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 23/02/2021).
Grifei

Não é outro o entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUPERADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA, RECONHECIMENTO PESSOAL, PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAL MILITAR E CONFISSÃO DO RECORRENTE NA FASE INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA.

(...).

É
de se ressaltar, ainda, que não há nulidade no auto de reconhecimento realizado pela vítima (fl. 76) como meio de prova, ao fundamento de que fora realizado sem observância das formalidades do art. 226, do CPP, já que as disposições contidas nesse dispositivo legal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual de forma diversa da prevista em lei
. (...).
(TJ/PA – APL: 0015569-95.2010.8.14.0401, Relator (a): Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).
Grifei

Por conseguinte, entendo ser assente na doutrina e jurisprudência que as formalidades previstas no
artigo 226 do Código de Processo Penal
para o ato de reconhecimento, ao contrário de imposições, configuram recomendações que devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Ademais, trata-se de documento informativo, que não tem o condão de nulificar o processo judicial, não sendo outra a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
ao definir que a
“suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade do ato de reconhecimento do paciente em sede policial, caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao acusado”

(STJ - HC nº 232.674/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJe 10/04/2013)
.

Por tais assertivas, resta
incabível a tese de absolvição suscitada pela defesa
, quanto à suposta alegação de violação ao
artigo 226 do Código de Processo Penal
, consoante fundamentação delineada alhures.

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa
não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação dos ora apelantes na
efetiva consumação da prática delitiva
, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento dos ora apelantes na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, sendo mantida a condenação dos ora apelantes pela consumação do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, nos ditames do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

2.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ
:

Neste particular, a defesa requereu a redução da pena imposta aos ora apelantes para aquém do mínimo legal, com o reconhecimento e a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
merece parcial acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado primevo realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...).
DOSIMETRIA DA PENA PARA O RÉU ADMILSON LUIZ FIGUEIREDO GOMES
:
Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB,
entendo que não há o que ser valorado negativamente sobre o réu
. Assim,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo (s.m.) vigente à época do fato, corrigidos monetariamente
.
Reconheço a atenuante prevista na alínea “d” do inciso III do Artigo 65 do CPB (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), todavia, tendo fixado a pena-base no mínimo legal
,
mantenho a
PENA PROVISÓRIA
do réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias -multa, em razão do disposto na
Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiç
a
,
que impossibilita a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência de circunstâncias atenuantes
. Há, todavia, a
agravante prevista no
artigo 61, inciso I, do CPB
, ou seja, a reincidência, conforme documento codificado no
ID - 26114160
, razão pela qual
aumento
a pena base em
06 (seis) meses de reclusão
e
10 (dez) dias multa
, alcançando, nesta segunda fase, o quantum de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
40 (quarenta) dias – multa
. Não se encontram presentes casos de diminuição de pena. Por sua vez, há
uma causa de aumento de pena, prevista nos
incisos II
,
do §2º do artigo 157 do CPB
. Em razão disso
majoro
a reprimenda em 1/3, passando a valorar a pena em
6 (seis) anos de reclusão
e
53 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, que, por não haver outra circunstância a ser considerada, torno-a definitiva e final. (...).
DOSIMETRIA DA PENA PARA O RÉU JOSÉ HENRIQUE BORGES MAIA
:
Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB,
entendo que não há o que ser valorado negativamente sobre o réu
. Assim,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo (s.m.) vigente à época do fato
, corrigidos monetariamente.
Reconheço a atenuante prevista na alínea “d” do inciso III do Artigo 65 do CPB (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), todavia, tendo fixado a pena-base no mínimo legal, mantenho a
PENA PROVISÓRIA
do réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias -multa, em razão do disposto na
Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça
, que impossibilita a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência de circunstâncias atenuantes
. Não existem circunstâncias agravantes. Não se encontram presentes casos de diminuição de pena.
Por sua vez, há uma causa de aumento de pena, prevista no
inciso II, do §2º do artigo 157 do CPB
.
Em razão disso
majoro
a reprimenda em 1/3, passando a valorar a pena em
5 anos, 4 meses de reclusão
, e
40 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, que, por não haver outra circunstância a ser considerada, torno-a definitiva e final. Incabível a substituição da pena bem como a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (artigo 44, inciso i, e artigo 77, caput, ambos do CPB). O regime inicial de pena deverá ser o
semiaberto
, conforme artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CPB, em estabelecimento adequado a ser definido pela SEAP, levando em consideração as normas do nosso ordenamento jurídico que disciplinam a execução penal. (...).
”. (ID 5875023).
Grifei

Logo, extrai-se que o juízo a quo, ao efetuar a
1ª etapa de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no
patamar mínimo
de
4 (quatro) anos de reclusão
e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado
, valorando
favoravelmente
todas as
circunstancias judiciais
, para ambos os apelantes.

Na
2ª etapa dosimétrica
, fora reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, fora reconhecida pelo magistrado singular, todavia, deixou de ser aplicada, por incidência da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual indica: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

De igual maneira, o magistrado
a quo
procedeu ao reconhecimento da
circunstância agravante da reincidência
, nos moldes do
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, unicamente em relação ao apelante
Admilson Luiz Figueiredo Gomes
, exasperando a pena na fração de
06 (seis) meses
, perfazendo a
pena intermediária
em
4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena, sendo, todavia, reconhecida a
causa de aumento do concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, sendo elevada a pena na fração de
1/3 (um terço)
, em relação a ambos os apelantes.

Desta forma, a
pena em concreto
para o apelante
Admilson Luiz Ferreira Gomes
fora fixada no patamar de
6 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de
53 (cinquenta

e três) dias-multa
, e, em relação ao apelante
José Henrique Borges Maia
, a
pena em definitivo
fora estabelecida no patamar de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a razão de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática da conduta delitiva tipificada no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

O regime inicial de cumprimento de pena fora fixado no
semiaberto
, consoante inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2012, p. 414):

“Trata-
se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). (...).
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59 do Código Penal para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. (...).
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...).
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição favorável dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixando a
pena-base no patamar mínimo legal
culminado ao tipo, de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais),
razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos
, neste ponto.

Ademais, verifiquei que a
circunstância atenuante da confissão espontânea
fora devidamente reconhecida pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora objurgado, não refletindo na diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal, na
2º etapa do exame dosimétrico
, quando a pena-base tiver sido aplicada em tal patamar, como ocorre na hipótese dos autos. Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. SÚMULA Nº 213 STJ.

1. Não foram aduzidas questões de mérito relativas ao juízo condenatório proferido pelo juízo a quo, razão pela qual segue mantido. Pleito recursal restringe-se à alteração da pena provisória e à alteração de uma das penas restritivas de direitos aplicada à acusada.
Da análise do conjunto probatório dos autos, observa-se que a ré confessou espontaneamente que trazia consigo a droga apreendida, razão pela qual procede o pleito do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Todavia, inviável a diminuição da pena provisória, tendo em vista ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, bem como pelo teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
.
(TJ/RS – ACR: 70077080695 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 06/06/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 12/06/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Por tais fundamentos, entendo que
não há como reduzir
a pena para aquém do mínimo legal, ante a
incidência de circunstância atenuante
, na
2ª fase de dosimetria da pena
, em razão do teor da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, conforme escorreitamente sedimentado pelo magistrado sentenciante.

Entretanto, compulsando os autos, entendo ser
necessário
proceder a
compensação integral
entre a
agravante da reincidência
e a
atenuante da confissão espontânea
, em relação ao apelante
Admilson Luiz Figueiredo Gomes
, consoante preconiza o
artigo 67 do Código Penal
: “no
concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
”.

E o
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu, em sede do
Tema Repetitivo n° 585
, que “
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
”. (STJ - REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Desta feita, unicamente na
2ª fase de dosimetria da pena
, somente em relação ao apelante
Admilson Luiz Figueiredo Gomes
, procedo a compensação integral da
circunstância atenuante da confissão espontânea
e da
circunstância agravante da reincidência
, mantendo a
pena intermediária
no patamar de
4 (quatro) anos de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa
.

Mantenho
inalterada
a
3ª fase de dosimetria da pena
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º alínea ‘b’, do Código Penal
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, em relação ao apelante
Admilson Luiz Figueiredo Gomes
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou parcial provimento
às pretensões recursais, apenas para modificar a pena imposta ao apelante
Admilson Luiz Figueiredo Gomes
, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures, mantendo irretocáveis todas as demais cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém, 08/11/2021